Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-51.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003381-51.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA - CPF: 380.905.201-97 (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 11.449.331/0001-20 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE NOVATA - CPF: 968.574.041-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ENTREGA DO BEM CONSTRITO EM FAVOR DA EMBARGANTE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE LITÍGIO – IMPOSSIBILIDADE – BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO RENAJUD – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESSE TOCANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução de mérito, ainda que não proferida decisão de saneamento do processo, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio.

A constrição que deu origem aos presentes embargos de terceiro não mais subsiste, ante a extinção não só da Ação de Execução que culminou na constrição do veículo, como também da Ação de Busca e Apreensão, a pedido da parte autora e sem qualquer objeção do devedor, porquanto há manifestamente a perda do objeto.

Por essa razão, deve ser liberada a restrição junto a RENAJUD.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003381-51.2016.8.11.0003

APELANTE:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA

APELADO:

MUNDIAL TRANSPORTES LOGÍSTICA LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMo Juiz Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no 1003381-51.2016.8.11.0003
,
ajuizados por em dependência à Execução de Obrigação de Fazer no 1002625-42.2016.8.11.0003 proposta por
MUNDIAL TRANSPORTES LOGÍSTICA LTDA – ME
em desfavor de
ALEXANDRE NOVATA
(ex-convivente da embargante/apelante), que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

A apelante relata que a recorrida ajuizou a Ação de Execução de Obrigação de Fazer, fundada em Contrato de Compra e Venda do caminhão Prancha/ M.O. Marca FORD, Modelo: CARGO 4331 MASTER, Ano: 2004/2004, Capacidade: 43.00t/303CV, Cor BRANCA, Chassi: 9BFYCTET24BB34011, RENAVAM: 00828547840, Placa JZU 7665, em razão da inadimplência das obrigações assumidas pelos devedor, também apelado, Sr. Alexandre, que deixou de realizar a transferência do consórcio para seu nome e, ainda, a entrega do recibo de transferência de outro veículo dado como pagamento.

Argumenta que ficaram pendentes de pagamento algumas parcelas decorrentes do contrato de financiamento junto ao Banco HSBC, de modo que a empresa Mundial Sucção de Solos apreendeu o caminhão, até que o Sr. Alexandre liquidasse o valor devido.

Diante disso, relata que opôs os presentes embargos de terceiro, sob o fundamento que seria a recorrente a real compradora do caminhão Prancha/ M.O, pois afirma que vivia maritalmente com o Sr. Alexandre Novata na época do negócio, afirmando ainda que a união estável veio a ruir.

Informa que para resolver questões patrimoniais da união estável com o Sr. Alexandre, ajuizou a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável, com Partilha de Bens, o qual tramitou na 2a Vara da Família e Sucessões, sob o no. 1002478-16.2016.811.0003, sendo que àquele juízo determinou o rateio do automóvel, objeto da presente demanda.

Salienta que durante todo o processo, ficou demonstrado que o veículo estava na posse do 1o apelado, conforme demonstrado na conversa por meio do aplicativo
WhatsApp
.

Assevera que a 1a apelada lhe entregou o caminhão, mediante termo, mas, no entanto, o juízo de primeiro grau ao sentenciar o feito não analisou o mérito da questão quanto a propriedade definitiva, por entender que tal ato fulminou com o seu interesse de agir.

Por essa razão, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, eis que não requereu a desistência da ação, tampouco foram analisados os demais pedidos formulados na inicial, como a concessão de liminar a fim de determinar a restituição imediata do caminhão e a produção de prova testemunhal, pois vários pontos controvertidos carecem de dilação probatória.

Por outro lado, diz que houve omissão do juízo singular, quando da oposição dos embargos de declaração, ao deixar de analisar o pedido de entrega do recibo de transferência em seu favor e a baixa no RENAJUD, haja vista a restrição de transferência do veículo durante o tramite dos autos principais.

Assim sendo, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pela reforma da sentença a fim de condenar a 1a apelada a entregar o Recibo de Transferência do veículo devidamente preenchido em seu nome, além da baixa da restrição (Id. 54105677).

A apelada
Mundial Transportes
, em suas contrarrazões, defende que não houve cerceamento de defesa da recorrente, pois quanto ela relatou que estava na posse do veículo objeto da lide, ocorreu à desistência tácita.

Aduz que não deve ser compelido a entregar o recibo de transferência do veículo, haja vista a ausência de relação jurídica com a apelante, até mesmo porque não foi ela quem deu causa a rescisão contratual, tampouco participou do negócio jurídico que embasou a ação de execução. Ressalta inclusive que o documento foi entregue ao Sr. Alexandre quando da realização do negócio.

Informa também que o documento que comprovaria a entrega do caminhão foi produzido unilateralmente pela recorrente, sendo que desconhece o nome ali lançado - Sebastião Quirino De Jesus de Morais.

Forte nesses argumentos, pugna pela manutenção da sentença, condenando a apelante por litigância de má-fé (id. 54105681).

O apelado,
Alexandre Novata
, representado pela Defensoria Pública, haja vista sua citação por edital, argumentou em sua defesa que a sentença que extinguiu o efeito por perda do objeto deve ser mantida, uma vez que o risco de constrição que funda os presentes embargos de terceiro, não mais subsiste (id. 54105682).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 54105510 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
MUNDIAL TRANSPORTES LOGÍSTICA LTDA – ME
ajuizou a Execução de Obrigação de Fazer em desfavor de
ALEXANDRE NOVATA
, almejando a execução forçada do contrato de compra e venda do caminhão Prancha/ M.O. Marca FORD, Modelo: CARGO 4331 MASTER, Ano: 2004/2004, Capacidade: 43.00t/303CV, Cor BRANCA, Chassi: 9BFYCTET24BB34011, RENAVAM: 00828547840, Placa JZU7665, firmado entre as partes, em razão da inadimplência do executado que deixou de realizar a transferência do consórcio para seu nome e ainda a entrega do recibo de transferência de outro veículo dado como pagamento.

Em decorrência da constrição do veículo no feito executivo, a ora apelante opôs-se por meio de embargos de terceiros, sustentando que seria a real compradora do citado caminhão, adquirido quando da constância da união estável com executado, Sr. Alexandre Novata, afirmando ainda que a união estável veio a ruir posteriormente.

No decorrer do processo, a embargante/apelante noticiou nos autos que lhe foi entregue o bem objeto da lide, de forma que o Magistrado ao sentenciar o feito, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto da presente ação.

De inicio, adianto que a preliminar não merece acolhimento.

É que não subsiste os argumentos da apelante no sentido de que o seu direito de defesa foi cerceado, já que não solicitou a desistência do processo, que pendia de decisão quanto ao pedido liminar de restituição imediata do caminhão, como da produção de prova testemunhal.

Primeiro por do exame dos autos é possível verificar que o juízo de primeiro grau analisou a liminar, consoante se infere da decisão de id. 54105524 - Pág. 1 a 3, a qual foi indeferida sob o fundamento de que a sociedade conjugal não fora declarada extinta quando da prolação da respectiva decisão.

Por outro lado, não há falar em instrução processual quando há perda superveniente do objeto, como ocorreu na hipótese dos autos, razão pela qual
rejeito
o alegado cerceamento de defesa.

Já no que diz respeito ao mérito, denota-se que a apelante almeja desconstituir a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que resta pendente de análise o pedido quanto ao recibo de transferência do veículo devidamente preenchido em seu nome, como também a baixa da restrição de transferência do RENAJUD, o que sobreleva a um breve resumo dos fatos:

Nos autos da Execução de Obrigação de Fazer no 1002625-42.2016.8.11.0003, a exequente, ora apelada, Mundial Transportes requereu a desistência da ação, cujo pedido foi acolhido pelo magistrado singular em 20/08/2019, transitando em julgado em 14/09/2019.

Ato contínuo, a ora apelante noticiou nos presentes Embargos de Terceiro que o veículo objeto do litígio lhe foi entregue em 25/10/2019, mediante respectivo termo (id. 54105658 - Pág. 1).

Também informou nos autos que quitou o consórcio para a aquisição do bem junto ao Banco HSBC (id. 54105623 - Pág. 1), de forma que a Ação de Busca e Apreensão no 1003320-93.2016.8.11.0003 foi extinta em razão da composição entre as partes e a homologação do pedido de desistência, datado de 13/06/2019 (id. 54105649 - Pág. 2/3).

Exatamente por essas razões é que o magistrado de primeiro grau concluiu que as razões que levaram ao ajuizamento dos embargos de terceiro não mais subsistem, pois, conforme aventado pela própria apelante, tanto a ação de execução, quanto na ação de busca e apreensão, que envolvem o veículo em questão, foram julgadas extintas, sendo que a primeira em razão do pedido de desistência formulado pelo credor e a última pelo pagamento.

Nesse passo, não há outro caminho a seguir se não o trilhado na origem. Explico.

Os embargos de terceiro possuem natureza inibitória e se encontra amparado, no mínimo, na ameaça de constrição de bens que alguém possua àquele que não é parte do processo, consoante o disposto no artigo 674,
caput
, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Portanto, afastada a ameaça de constrição sobre o bem, deixa de existir a razões para a sua continuidade, porquanto há manifestamente a perda do objeto, pela falta superveniente do interesse de agir.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. ART. 485, IV DO CPC. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGOS 82 E SEGUINTES DO CPC. SÚMULA 303 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. 1.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo (embargos de terceiros) sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, haja vista na origem ter havido o cumprimento da obrigação e, em consequência, a determinação de desconstituição da penhora. 2. Tendo o executado cumprido a obrigação e, em consequência, sido determinada a desconstituição da penhora, objetivo buscado com o manejo destes embargos, o prosseguimento do feito, como pretende a recorrente, não se mostra útil, tampouco necessário.
3. Da decisão de indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça foi interposto Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento e, deste julgado, a apelante não se manifestou, donde se conclui pela ocorrência da preclusão. 4. Tendo em vista a impugnação e a resistência da embargada quanto ao mérito dos embargos de terceiro, inclusive em sede de apelação, aplicam-se os ônus de sucumbência em desfavor do vencido, no caso a apelante. Na hipótese, não se aplica a Súmula no 303 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido”.

(Acórdão 1204555, 07305019120188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste viés já manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSENCIA DE INTERESSE - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MERITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Extinta a execução de sentença, há consequente perda do objeto nos embargos de terceiros, o que configura superveniente falta de interesse de agir, a impor a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Extintos os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por perda de objeto, os ônus sucumbenciais são atribuídos com base no princípio da causalidade. Verificando-se que a embargada deu causa ao ajuizamento da demanda, deve arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios”.
(N.U 0015804-24.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim sendo, a pretensão da apelante quanto ao recibo de transferência do veículo devidamente preenchido em seu nome, não guarda qualquer amparo nesta medida manejada, já que demanda ação própria para apurar a veracidade das alegações da primeira apelada de que tal documento foi entregue ao seu ex-companheiro

Alexandre Novais.

Portanto, como os embargos de terceiro, a rigor, se prestam a tutelar a posse e determinados direitos reais de garantia, impedindo a contrição ilícita ou desembaraçando determinado bem de constrição judicial injusta, não cabe, nessa via processual, discussão a cerca da propriedade do bem.

Agora, no tocante a liberação da restrição junto a RENAJUD, considerando que a execução de obrigação de fazer foi extinta em razão da desistência pela autora, é certo a sua baixa.

No tocante a suposta condenação da recorrente em litigância de má-fé, sem razão a empresa apelante recorrida, isso porque não restou evidenciada nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a baixa da restrição junto ao RENAJUD do veículo caminhão Prancha/ M.O. Marca FORD, Modelo: CARGO 4331 MASTER, Ano: 2004/2004, Capacidade: 43.00t/303CV, Cor BRANCA, Chassi: 9BFYCTET24BB34011, RENAVAM: 00828547840, Placa JZU7665.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020